Tribunal: TJSP
Processo: 2093502-22.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO: pleito visando a revogação da prisão preventiva, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, se o caso, em face da inidoneidade na fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva, ausência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar e presentes condições pessoais

Ementa:
HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO: pleito visando a revogação da prisão preventiva, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, se o caso, em face da inidoneidade na fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva, ausência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar e presentes condições pessoais favoráveis – afastamento – decisum devidamente fundamentado – segregação cautelar necessária para salvaguarda da ordem pública e garantia da incolumidade da vítima, de modo a acautelar sua integridade física e psicológica – laudo pericial conclusivo no que tange à violência empregada que redundou nos ferimentos da ofendida – ausência de constrangimento ilegal – ORDEM DENEGADA.